Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707701-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA, CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA e CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO contra a decisão que rejeitou a sua impugnação à penhora nos autos do processo de execução ajuizado por BANCO BRADESCO SA. A parte agravante sustenta, em síntese, a incorreção dos cálculos do débito da execução, razão por que o prosseguimento daquele feito implica prejuízo de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada na origem, em que a parte agravante sustentou a incompetência do Juízo, a nulidade do título e o excesso de execução. Por certo, as matérias trazidas na impugnação são típicas de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, e não dizem respeito à penhora. Em razão disso, as questões controvertidas pela parte agravante devem ser apreciadas, se for o caso, nos embargos à execução opostos na origem, sendo incabível a sua resolução em sede de impugnação à penhora. Desse modo, em primeira análise, não há motivos para acolher a impugnação ou suspender o feito executivo. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. Além do excesso de execução as demais matérias ali elencadas estão sujeitas aos efeitos da preclusão temporal e/ou consumativa. A exceção dos incisos do art. 917 é relativa à penhora, a qual pode ser impugnada mediante simples petição nos termos do § 1o do citado dispositivo. 2. A jurisprudência tem admitido, eventualmente, a revisão de valores quando decorrentes de meros erros materiais, aritméticos, os quais poderiam ser corrigidos a qualquer tempo sem prejuízo a preclusão. Hipótese não demonstrada no presente caso. 3. A não impugnação do valor da causa nos embargos de execução anteriormente opostos impede a sua rediscussão no curso do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1633949, 07231659720228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A impugnação à penhora não comporta discussão de questão já decidida em embargos à execução, mesmo que seja de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1785110, 07289986220238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. 2. Na hipótese, os agravantes pretendem rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1684320, 07018204120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator